Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-06.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001131-06.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PEDRO PINTO DE AMORIM - CPF: 353.481.781-87 (APELANTE), JOSE ARTHUR SILVA SANTANA - CPF: 024.699.991-89 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001131-06.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Pedro Pinto de Amorim

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR E NÃO ANALISADO NA SENTENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido deixar de analisar pedido formulado por uma das partes, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001131-06.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Pedro Pinto de Amorim

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pedro Pinto de Amorim
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c anulatória e obrigação de fazer c/c com indenização por dano moral que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Inconformado, o apelante recorre sustentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que o juiz proferiu sentença sem análise meritória quanto a um dos pedidos referente ao contrato de confissão de dívida. No mérito, aduz que deve ser declarada a inexistência de débito constante da fatura emitida pela apelada, referente a suposta recuperação de débito que gerou o contrato de confissão de dívida. Ainda, pugna pela condenação em indenização por dano moral diante da comprovação do corte de fornecimento de energia elétrica.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação (certidão - id. 103166510).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001131-06.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Pedro Pinto de Amorim

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Pedro Pinto de Amorim ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c anulatória e obrigação de fazer c/c com indenização por dano moral em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., sustentando que em 2018 foi surpreendido por uma cobrança no valor de R$ 1.347,56 (mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) por recuperação de consumo, com vencimento em 30 de novembro. Alega que devido ao corte no fornecimento de energia, em agosto de 2019, foi obrigado a confessar o débito acima para ter religada a energia em sua residência. Contudo, ainda em meados de 2019, foi novamente surpreendido por uma vistoria e substituição do medidor, recebendo outras duas faturas de cobrança de recuperação de energia, referente aos meses de novembro/2018 a setembro/2019, totalizando R$ 3.688,49 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Firme em seus argumentos, pleiteou a declaração de inexistência do débito constante nas faturas contestadas, como também a declaração de nulidade do documento de confissão de dívida, além da indenização por dano moral no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). - id. 103161044.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (id. 103166480), sustentando que após a inspeção realizada na UC n. 6/632539-3, no dia 23.07.2019, verificou que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento apresentava um procedimento irregular no medidor, que fazia com que parte do produto consumido não fosse registrado no aparelho. Assim, após a regularização do aparato, emitiu cobrança de recuperação de receita referente ao período em que havia constado o desvio de energia no local, emitindo duas faturas, sendo uma no valor de R$ 1.224,90 e outra de R$ 2.463,59, totalizando R$ 3.688,49.

Ademais, pugnou pela improcedência do pleito indenizatório, afirmando que nenhum ato ilícito foi cometido pela empresa ré ou, subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela aplicação do dano moral baseada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sugerindo eventual
quantum
indenizatório em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Na impugnação à contestação, o autor destaca que o objeto discutido nos autos refere-se a três faturas distintas, veja:

“
1 - Fatura com vencimento em 30 de novembro de 2018, no valor de R$ 1.347,56 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente a recuperação de consumo, convertida no suposto contrato de nº 00720484 (Id: 28566072);

2- Fatura com vencimento em 30 de dezembro de 2019, no valor de R$ 1.224,90 (mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), referente a recuperação de consumo;

3- Fatura com vencimento em 30 de dezembro de 2019, no valor de R$ 2.463,59 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), referente a recuperação de consumo;”.
(id. 103166488)

Na fase de especificação de provas, a empresa ré informou que não pretendia produzir outras provas além daquelas já produzidas nos autos (id. 103166492).

O autor, por sua vez, manifestou-se no sentido de que restou incontroversa a forma como foi constituído o débito com vencimento em 30 de novembro de 2018, no valor de R$ 1.347,56, frisando que não teve acesso à fatura e que não possuía meios de obtenção da 2ª via do documento, pugnando para que a empresa apelada trouxesse aos autos a fatura em discussão. (id. 103166488).

O douto magistrado
a quo
, analisou de forma antecipada, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, julgando parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 3.688,49, rejeitando o pedido de condenação em dano moral. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo as despesas serem suportadas à razão de 50% para cada parte, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor (art. 98, §3º, do CPC).

O autor, por sua vez, apresentou embargos declaratórios sustentando a omissão do
decisium
, uma vez que deixou de analisar o débito contestado no valor de R$ 1.347,56 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente à fatura com vencimento em 30 de novembro de 2018, objeto do contrato de confissão de dívida. Afirma que chamou a atenção do magistrado ao objeto da lide, que consistia na discussão de três faturas, mas que o magistrado analisou somente as duas últimas faturas, no importe de R$3.688,49, deixando de analisar o pedido de nulidade do termo de confissão de dívida.

A concessionária de energia elétrica também opôs embargos de declaração, sustentando omissão na decisão, requerendo a readequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

O douto magistrado recebeu e negou provimento aos embargos do autor, sob o fundamento de que os pedidos formulados por este na petição inicial faziam apenas referência ao débito no valor de R$ 3.688,49, sendo que as faturas juntadas com a petição inicial são de R$1.224,90 e de R$2.463,59 que, somadas, chegam ao montante que consta dos pedidos formulados na exordial. Por outro lado, recebeu e deu provimento aos embargos declaratórios da apelada, para readequar o valor dos honorários de sucumbência, fixando em quantia certa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que o magistrado
a quo
não proferiu qualquer análise meritória quanto ao contrato de confissão de dívida impugnado. Afirma que formulou pedido expresso de declaração de nulidade de tal documento, mas o magistrado sequer analisou o pedido, motivando a oposição de embargos de declaração para sanar a referida omissão, mas que foram rejeitados pelo juízo.

Alega que não conseguiu ter acesso a tal fatura, postulando em momento oportuno ao magistrado para que determinasse à apelada a juntada do documento. Segue afirmando que o ônus de provar a origem do débito e juntar o documento seria da empresa de energia elétrica.

No mérito, reitera os argumentos postos em preliminar, de que deve ser declarada a nulidade do contrato de confissão de dívida n. 00720484, referente a suposta recuperação de consumo, condenando-se a apelada à devolução em dobro dos valores devidamente pagos pelo apelante, com correção e juros de mora.

Ainda, afirma que houve corte no fornecimento da energia elétrica em decorrência dos débitos impugnados e que os documentos trazidos pela ré comprovam a interrupção do serviço, motivo pelo qual pugna pela condenação em danos morais.

Firme em seus argumentos, requer o acolhimento da preliminar suscitada, para cassar a decisão e determinar o retorno dos autos à primeira instância para julgamento e correta análise do mérito no tocante ao pedido de declaração de nulidade do contrato de confissão de dívida. Subsidiariamente, requer seja reformada a sentença no sentido de acolher os pedidos iniciais, condenando-se a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência de todas as fáturas e documentos impugnados, bem como a declaração expressa de nulidade do documento de confissão de dívida n. 00720484, com a consequente devolução em dobro dos valores pagos.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que o apelante expôs em sua peça inicial que foi surpreendido com uma cobrança no valor de R$ 1.347,56 (mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) por recuperação de consumo, com vencimento para o dia 30 de novembro de 2018. Afirmou ainda que foi obrigado a confessar o débito e pagar a dívida para ter religada a energia em sua residência.

Observo, inclusive, que o autor formulou pedido expresso na petição inicial, quanto a necessidade de declaração de nulidade do documento de confissão de dívida, nos seguintes termos:

“
2. Seja a presente ação recebida e processada e, ao final, declarada por sentença a inexistência do débito constante nas faturas contestadas, nos termos do artigo 6°, incisos VII e VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
como também seja declarada a nulidade do documento de confissão de dívida (Doc. nº 9);
” (id. 103161044 - Pág. 19 – negritei e grifei).

Ademais, verifico que o autor juntou o instrumento contratual de “termo de confissão de dívida”, contrato n. 00720484, de onde se extrai, através do anexo I, que a causa do parcelamento seria decorrente de uma suposta recuperação de débito (id. 103166452).

Entretanto, o d. magistrado, sem analisar as questões deste ponto apresentadas pelo autor, bem como por não vislumbrar a necessidade de dilação probatória, julgou o feito antecipadamente, declarando a inexistência do débito em relação somente a duas faturas, que totalizaram o valor de R$ 3.688,49 (três mil seiscentos e oitenta e oito e quarenta e nove reais), deixando de analisar o débito no valor de R$ 1.347,56 (mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) e que deu origem ao contrato de confissão de dívida

(id. 103166495).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente ao julgar a lide de forma antecipada, sem analisar o pedido e os documentos apresentados pelo autor.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido deixar de analisar pedido formulado pela parte autora, sob pena de julgar
citra petita
e incorrer em cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

(
...).

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, com o devido respeito, verifico que o ponto nodal do presente recurso refere-se ao capítulo da sentença sobre o pedido de declaração de nulidade do contrato de confissão de dívida, uma vez que não ficou esclarecido nos autos a origem do débito, que supostamente teria se originado de um procedimento de recuperação de consumo, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecido.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, ao contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito, a fim de que se faça

a verdadeira justiça, respeitando o princípio do devido processo legal.

Ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUSTAS REMANESCENTES – PEDIDO DE REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de apreciação do pedido formulado pela parte configura conduta negativa de prestação jurisdicional, além de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal
...”.
(RAC n. 102.657/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 27.09.2017 – negritei)

Outro não é o entendimento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por fim,
a meu ver, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, vez que não há certeza quanto à origem da fatura que gerou o contrato de confissão de dívida, motivo pelo qual deixo de aplicar a
regra descrita no art. 1.013, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021